Tribunal: STF
Processo: RHC 53123
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. CÓDIGO PENAL, ART. 168, CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA. SE A
NOTITIA CRIMINIS AUTORIZA O CONVENCIMENTO DE QUE O INDICIADO
PRATICOU INDEVIDA APROPRIAÇÃO DE MUITO DINHEIRO DO DOMINUS,
DISPENSAVEL E A PREVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA SE INSTAURAR
INQUERITO POLICIAL NO CASO, AINDA QUE HAJA PEQUENAS PARCELAS DE
CRÉDITO E DÉBITO COMPENSAVEIS. 2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O
STF NEGA PROVIMENTO.